Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DÍVIDA DE JOGO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação monitória, o credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa debendi no curso da ação (Súmula 531 do STJ).
2. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe ainda a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
3. Não provada a alegação de que dívida decorreria jogos de azar, a condenação do emitente do cheque para pagamento do título deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.